Tribunal: TJMT
Processo: 1014723-19.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014723-19.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (EMBARGADO), M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.854.745/0001-10 (EMBARGANTE), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), GLEICE MATOS MARONEZZI - CPF: 327.752.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA BOMSOLO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 10.310.442/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EM
BARGANTE(S):
M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA
.

EMBARG
ADO(S):
ANGELO CARLOS MARONEZZI
.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FORMA DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO E AO CUSTEIO DA DILIGÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar o arresto cautelar genérico, modular a indisponibilidade de bens via CNIB ao limite do débito exequendo e determinar a avaliação judicial de imóvel ofertado em garantia. A embargante sustenta omissão quanto à definição da forma de realização da avaliação judicial, por Oficial de Justiça ou perito, e quanto à responsabilidade pelo pagamento dos custos da diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de estabelecer a forma de realização da avaliação judicial do imóvel ofertado em garantia; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à definição da responsabilidade pelo custeio da avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão determinou a realização da avaliação judicial apenas como condição para aferição da suficiência da garantia, sem necessidade de disciplinar a operacionalização do ato processual.

4. A definição acerca da realização da avaliação por Oficial de Justiça
ou por perito judicial compete ao magistrado de primeiro grau, conforme a complexidade da diligência.

5. A responsabilidade pelo custeio da prova é disciplinada diretamente pelo
juízo da execução
, sendo desnecessária manifestação específica do Tribunal em sede de agravo de instrumento.

6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para obtenção de orientações procedimentais ou rediscussão da matéria já decidida.

7. O acórdão enfrentou integralmente as teses devolvidas ao Tribunal, inexistindo qualquer vício que comprometa sua compreensão ou
exequibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A definição da forma de realização da avaliação judicial constitui matéria de condução processual atribuída ao juízo de origem.”

“A
responsabilidade concreta pelo custeio da avaliação judicial é questão subsequente e instrumental, que pressupõe a decisão do juízo da execução sobre a modalidade da avaliação.”

“
Os embargos de declaração não se prestam à obtenção de esclarecimentos procedimentais nem à rediscussão do mérito da decisão, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 95, 139, 870, 1.022, 1.026, § 2º, e 848, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que
,

por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para
reformar em parte a decisão de primeiro grau para afastar a medida de arresto cautelar genérico e modular a indisponibilidade via sistema CNIB ao limite do débito exequendo
,
determinou a avaliação judicial do imóvel de Matrícula nº 2.971 do CRI de Sinop/MT, ofertado pelo devedor, com o intuito de aferir sua idoneidade e suficiência para garantir a execução após o abatimento de gravames preferenciais.

Nos embargos apresentados sob o ID. 375130384, a embargante afirma a existência de vício de omissão no referido julgado. Sustenta que, embora o acórdão tenha determinado a realização da avaliação judicial do imóvel, deixou de esclarecer a forma pela qual deverá ser realizado o ato processual, especificamente se a avaliação deverá ser promovida por Oficial de Justiça ou por Perito Judicial a ser nomeado pelo Juízo de origem. Aduz, ainda, que não houve manifestação acerca da responsabilidade pelo pagamento dos custos decorrentes da referida diligência, notadamente quanto aos honorários ou despesas operacionais.

Por fim, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para que este Tribunal se manifeste expressamente sobre o rito da avaliação e a responsabilidade pelo seu custeio, viabilizando o cumprimento da ordem e evitando incidentes processuais no juízo de origem.

Em contrarrazões ID
.
377521894, o embargado
alegou que as providências de operacionalização da prova e a definição de custos competem exclusivamente ao juízo de origem, a quem incumbe a condução da fase executiva. Defende que o acórdão enfrentou a controvérsia devolvida e que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vícios a serem sanados pela via integrativa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA
.

EMBARGADO(S):
ANGELO CARLOS MARONEZZI
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissi
bilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...]
“
AGRAVANTE(S):

ANGELO CARLOS MARONEZZI.

AGRAVADO(S):
M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória (ID 227591156) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, deferiu tutela de urgência cautelar para determinar o arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia do crédito exequendo de R$ 8.103.274,41, bem como a indisponibilidade de bens imóveis dos executados via sistema CNIB.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

A probabilidade do direito restou demonstrada pela Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária (ID 223151640), título executivo extrajudicial que evidencia obrigação líquida, certa e exigível, cujas parcelas vencidas em 30/07/2025 e 30/10/2025 não foram adimplidas pelos executados.

O perigo de dano foi reconhecido a partir de dois vetores objetivos: (i) a conduta do executado
Angelo
Carlos
Maronezzi
que, após prometer o imóvel de Matrícula nº 1.367 do CRI de Guarantã do Norte em alienação fiduciária à exequente, constituiu nova garantia fiduciária sobre o mesmo bem em favor do Banco BTG Pactual S.A., cujo registro se efetivou em 27/06/2025, dissipando a garantia originalmente pactuada; e (
ii
) a existência de numerosas demandas judiciais em face dos executados, com bens imóveis amplamente onerados por hipotecas, penhoras, arrestos e averbações premonitórias.

1. Da Higidez dos Requisitos da Tutela de Urgência.

O Agravante sustenta que a decisão recorrida se baseou em presunções genéricas, limitando-se a consignar a existência de demandas judiciais e de ônus sobre imóveis, sem demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de conduta fraudulenta voltada à frustração da execução (ID 358384392).

A Agravada, em contrarrazões (ID 367802382), rebate tal argumento afirmando que o perigo de dano não decorre apenas da
inadimplência
, mas de um conjunto de elementos objetivos: o reiterado inadimplemento, a frustração deliberada da garantia fiduciária originalmente pactuada, a constituição superveniente de nova garantia sobre o mesmo bem em favor de terceiro, e a ausência de patrimônio livre e desembaraçado.

Pois bem.

Sabe-se que a execução se processa no interesse do credor (
art
. 797, CPC), visando conferir materialidade ao direito reconhecido no título. Contudo, essa primazia da satisfação do crédito não é um salvo-conduto para o aniquilamento do devedor. O princípio da menor onerosidade (
art
. 805, CPC), quando lido à luz da função social da empresa e da atividade agrícola, impõe que seja eleito o meio que, sendo eficaz à satisfação da dívida, não comprometa a sobrevivência da unidade produtora.

No caso em tela, o arresto cautelar genérico e indeterminado deferido na origem, ao não discriminar os bens atingidos, permite a constrição imediata de ativos financeiros, maquinários, implementos e até mesmo a produção de grãos estocada. Ora, para o produtor rural, tais bens não são meros adornos patrimoniais; são bens de capital indispensáveis a execução da atividade agrícola, à luz do
art
. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

No cenário de um produtor rural em plena atividade, a retirada de liquidez imediata e de maquinário operante gera um efeito reverso, qual seja, o devedor, asfixiado, torna-se ainda menos capaz de honrar o compromisso exequendo.

Nesse sentido, a conduta contraditória do Agravante no episódio da garantia fiduciária (dissipada em favor de terceiro) é, sim, reprovável e justifica a manutenção de medidas assecuratórias, mas não autoriza a sanção processual de paralisia econômica.

Ressalte-se que o Agravante é produtor rural. A asfixia financeira imposta por um arresto amplo e indeterminado afronta diretamente o princípio da menor onerosidade (
Art
. 805, CPC), configurando medida desproporcional e prematura, uma vez que foi deferida
inaudita altera
pars
.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta egrégia Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BEM
PRODUTIVO .
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA MENOS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por SAMBA FOODS LTDA. contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Arresto ajuizada por LUIZ ANTÔNIO TOZZO E OUTROS, que deferiu liminarmente o arresto de imóvel de matrícula nº 9 .757, pertencente à empresa agravante. A decisão agravada fundamentou-se em anotações em órgãos de proteção ao crédito e ajuizamento de outras demandas, como indícios de risco de frustração da execução. A agravante pleiteou a revogação do arresto, alegando ausência de risco qualificado e violação à proporcionalidade, requerendo, alternativamente, a substituição da medida por averbação premonitória.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar de arresto de imóvel em fase de conhecimento do processo; e

(
ii
) estabelecer se é cabível a substituição do arresto por medida menos gravosa, como a averbação premonitória na matrícula do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
O arresto de bens é
medida
de natureza excepcional e exige demonstração concreta de risco efetivo de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, não se contentando com meras anotações em cadastros de inadimplentes ou com a existência de outras ações judiciais.

4. A inexistência de atos concretos de ocultação patrimonial ou comportamento fraudulento por parte da agravante inviabiliza a manutenção da medida constritiva, conforme entendimento consolidado no TJMT.

5 .
O imóvel arrestado é bem produtivo e essencial à atividade empresarial da agravante, cuja constrição antecipada, em fase processual incipiente, afronta o princípio da menor onerosidade
( CPC
, art. 805) e compromete a função social da propriedade
( CF
/1988, art. 170, III).

6 .
A substituição do arresto por averbação premonitória atende ao princípio da proporcionalidade, assegura a efetividade da futura execução e protege o direito do credor sem inviabilizar as atividades da empresa devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente
provido .

Tese de julgamento:

1. A concessão de arresto cautelar exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficientes indícios genéricos de inadimplência.

2. A constrição de bem produtivo em fase de conhecimento deve observar o princípio da menor onerosidade, sendo admissível sua substituição por averbação premonitória.

3. A averbação premonitória é medida cautelar adequada para assegurar o resultado útil do processo sem comprometer de forma desproporcional a atividade empresarial do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170, III; CPC,
arts
. 300, 301, 805 e 828.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAI 1001907-73.2024.8 .11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,
j .
05.06.2024; TJ/MT, RAI 1002501-53.2025 .8.11.0000, Rel.
Des .
Marcos
Regenold
Fernandes, j. 28.03.2025; TJ/SP, RAI 2256652-82 .2024.8.26.0000,
Rel
. Des. Francisco
Giaquinto
, j. 23.09 .2024; TJ/MT,
AgInt
1003411-51.2023.8.11 .0000, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 09 .05.2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10214936220258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025) (
g.n
.)

Ademais, verifica-se que há oferta de garantia real idônea,
a priori
, mostra-se apta a resguardar, de forma suficiente, o resultado útil do processo.

O imóvel ofertado em garantia possui matrícula certa e determinada, área total de 215,5297 hectares e avaliação recente no importe de R$ 34.000.000,00, lastreada em laudo técnico subscrito por profissional habilitado, com descrição detalhada, conforme documentação juntada sob o ID 358384398.

Assim, à luz do conjunto fático delineado,
a medida de arresto deferida na origem, tal como estruturada, revela-se excessiva e desproporcional, motivo pelo qual impõe-se o afastamento da referida medida, neste momento processual.

2. Da Modulação da Indisponibilidade ao Limite do Débito Executado.

A decisão agravada determinou a indisponibilidade de bens imóveis via sistema CNIB de forma ilimitada. Todavia, a constrição cautelar não pode se transmudar em sanção patrimonial irrestrita.

Conforme a exegese do artigo 831 do CPC, a constrição deve recair sobre bens suficientes tão somente para o pagamento do principal, juros, custas e honorários. Vejamos:

Art
. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários
advocatícios
.

Manter uma indisponibilidade de modo irrestrito sobre o acervo imobiliário do Agravante, sem teto fixado, revela-se, igualmente, excessiva.

Desse modo, a manutenção da indisponibilidade via CNIB deve ser modulada, limitando-se ao valor do débito atualizado (R$ 8.103.274,41) acrescido de 30% para encargos, fixando-se o limite máximo de R$ 10.534.256,73. Valores ou bens que sobejarem este montante devem ser liberados, permitindo ao Agravante a gestão de seu passivo perante outros credores.

Noutro giro, conforme mencionado alhures, o agravante ofereceu o imóvel de Matrícula nº 2.971 (CRI de Sinop-MT) em substituição às medidas cautelares, alegando valor de R$ 34.000.000,00. A Agravada, por sua vez, demonstrou que o bem possui ônus preferenciais de R$ 18,4 milhões e liquidez rural reduzida.

Diante da relevante discrepância entre os laudos unilaterais apresentados pelas partes e da dúvida sobre a existência de margem livre no imóvel, a prudência jurisdicional recomenda a aplicação do artigo 848, parágrafo único, do CPC.

Não se pode admitir, de um lado, a substituição automática e definitiva da tutela cautelar por bem cujo valor líquido ainda não foi tecnicamente aferido, especialmente se houver indícios de que possa estar onerado por gravames preferenciais ou compromissos que reduzam sua efetiva capacidade de satisfação do crédito.

A aceitação irrefletida de garantia cujo grau de liquidez e disponibilidade jurídica não estejam claramente demonstrados poderia fragilizar a efetividade da execução e transferir ao credor o risco de eventual insuficiência patrimonial.

Por outro lado, igualmente não se mostra juridicamente adequado descartar, de plano, a garantia ofertada, sobretudo quando se trata de bem de elevado valor nominal e formalmente individualizado. A postura mais consentânea com o equilíbrio entre efetividade e menor onerosidade é submeter a garantia a criteriosa análise de suficiência, liquidez e grau de oneração.

Somente após a verificação objetiva de sua aptidão para resguardar integralmente o crédito, considerando eventual existência de ônus reais, preferência de terceiros e valor de mercado efetivo, é que se poderá concluir pela manutenção ou substituição das medidas constritivas.

Portanto, determino que se proceda à imediata avaliação judicial do referido imóvel. Caso a perícia confirme a suficiência do valor remanescente, após o abatimento dos ônus constantes dos
registros
, a penhora poderá ser consolidada sobre esse bem, com a consequente liberação das demais restrições.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada nos seguintes termos:

Afastar a medida de arresto cautelar;

Modular a indisponibilidade via sistema CNIB, limitando-a estritamente ao montante de R$ 10.534.256,73;

Determinar a avaliação judicial urgente do imóvel de Matrícula nº 2.971 (CRI de Sinop-MT), a fim de constatar a idoneidade e suficiência do bem para garantir integralmente a execução após a satisfação dos gravames preferenciais já averbados;

Revogar a liminar recursal anteriormente deferida (ID 361933355), adequando-se o cenário processual aos termos deste voto.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”
[...]

A embargante sustenta que o julgado foi omisso ao não especificar se a avaliação judicial do imóvel de Matrícula nº 2.971 (CRI de Sinop/MT) deve ser realizada por Oficial de Justiça ou por perito especializado, bem como por não definir quem deve
arcar com tais custos.

O acórdão, ao determinar a avaliação judicial, fixou a premissa de que a substituição da garantia exige prova técnica equidistante, nos termos do art. 848, parágrafo único, do CPC. A definição da
logística processual
para a concretização desse ato é matéria afeta à condução do processo pelo magistrado de primeiro grau, a quem compete, no exercício do seu poder de direção (art. 139 do CPC), avaliar a necessidade de nomeação de perito técnico ou se a diligência pode ser satisfeita por Oficial de Justiça, conforme a complexidade do caso (art. 870 do CPC).

Ademais, no que tange à responsabilidade pelo custeio, a legislação processual civil rege a matéria (art. 95 do CPC), não havendo necessidade de o Tribunal, em sede de agravo de instrumento que versa sobre a legalidade de medidas constritivas, antecipar decisões sobre despesas de atos instrutórios que ainda serão designados na origem
.

A via dos embargos de declaração destina-se, exclusivamente, à integração do julgado que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas na espécie. O que se observa, em verdade, é a tentativa de obter orientações procedimentais desnecessárias à luz do efeito devolutivo do recurso original, ou ainda, um inconformismo
da parte.

O julgado enfrentou de forma exauriente as teses jurídicas postas — a necessidade de modulação da CNIB e o afastamento do arresto genérico —, fixando a avaliação judicial como condição
sine

qua
non
para a consolidação da garantia substitutiva. Inexiste, portanto, qualquer lacuna que comprometa a inteligibilidade ou a exequibilidade da decisão.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento do embargante, ou acolher pretensões que refletem inconfor
mismo ou rediscussão da matéria regularmente decidida. A via dos
embargos
é restrita às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios estes inexistentes no
acórdão embargado
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, permanecendo inalterado o acórdão embargado.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026